Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à parte autora o valor de R$4.000,00.
2. Em suas razões, o réu/recorrente sustenta que a alegação inicial carece de verossimilhança, visto que o recorrido não coligiu provas capazes de respaldar sua pretensão. Ainda, argumenta que o autor/recorrido não se desonerou de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar improcedente a pretensão inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 55569019).
4. Concedo ao réu/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Na origem, narrou o autor que adquiriu do réu uma motocicleta KAWASAKI 7300, cor vermelha, pelo preço de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), mediante o sinal de R$4.000,00 (quatro mil reais) e o valor remanescente em prestações mensais, mas que o réu retomou a posse da aludida motocicleta e se negou a devolver a quantia paga. O réu, por sua vez, argumentou que o valor recebido se refere a pequenos empréstimos, desvinculados da venda da aludida motocicleta (KAWASAKI). E invocou negociação anterior entre as partes, atrelada à compra e venda de outra motocicleta (APACHE), regularmente consolidada com a transferência do bem.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E segundo o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
8. No caso, o contexto probatório evidencia que as partes entabularam contrato verbal, referente à compra e venda de uma motocicleta, assim como que o autor/recorrido era credor do réu/recorrente (ID 55568962 a 55568969).
9. No tocante às provas produzidas pelo autor/recorrido, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."
10. Registre-se que o argumento deduzido pelo réu/recorrente, no sentido de que a negociação estava desvinculada da compra e venda da motocicleta, destoa do áudio que instruiu o processo e não foi impugnado (ID 55569009 - Pág. 7), segundo o qual o réu/recorrente reconhece a dívida e a vinculação desta com a negociação da motocicleta KAWASAKI indicada na inicial (ID 55569009 - Pág. 6).
11. Nesse contexto, os elementos processuais demonstram a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no tocante à dívida e à vinculação desta à devolução da motocicleta, ou seja, o réu/recorrente deve ser responsabilizado pelo pagamento do valor reclamado, impondo-se a manutenção da sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor e ao réu, para fins de interposição de recurso inominado e apresentação de contrarrazões, respectivamente, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo de cada parte. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).